Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO. PRESENÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples, quando o acervo probatório é harmônico e coeso em demonstrar a violência e a grave ameaça, tão logo subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a efetiva subtração do bem.
2. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
3. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem, como ocorreu na hipótese em apreço.
4.Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de roubo majorado, quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, tanto no ato de subtração dos bens, como no momento do emprego da violência ou grave ameaça.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.